Tribunal: TJMT
Processo: 1075287-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075287-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADILSON MORAES DA SILVA - CPF: 020.218.781-04 (RECORRENTE), NEWTON GOMES EVANGELISTA - CPF: 737.894.371-15 (ADVOGADO), MICROSOFT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 60.316.817/0001-03 (RECORRIDO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), MICROSOFT CORPORATION (RECORRIDO), MICROSOFT CORP. - CNPJ: 05.720.854/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO DA CONTA DE
E-MAIL
DO AUTOR – VIOLAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DA MICROSOFT – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 242480189, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de evidência de crime – A inexistência de pornografia infantil;

2) A exclusão indevida da conta do recorrente – A ausência do contraditório;

3) A inexistência de prova de irregularidade;

4) O restabelecimento do serviço de acesso à caixa de
e-mails
;

5) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

Trata-se de ação objetivando o restabelecimento de serviço e danos morais, diante do bloqueio da conta de e-mail do autor, sob justificativa de romper os termos de uso.

Em contestação, a parte reclamada, dentre outros, alega incompetência do juizado especial, por tratar-se de causa de maior complexidade, tendo em vista que o sistema identificou que a conta do reclamante foi utilizada para compartilhar arquivos que coincidiram com o banco de dados do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas.

Ademais, foi solicitado subsídios à COORDENAÇÃO DE REPRESSÃO A CRIMES CIBERNÉTICOS RELACIONADOS AO ABUSO SEXUAL INFANTOJUVENIL - CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF, a qual enviou como resposta o Ofício No 879/2024/CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF, vejamos
:

“(...) No relatório NCMEC no 60619199 (relatório em formato "pdf") há informações de que o usuário de ID "6000098e90694" fez o upload de 1 (um) arquivo com cenas envolvendo abuso sexual infantil no seu OneDrive (informação retirada do campo "Suspect", "Peer to Peer" e "Uploaded File Information").(...)

Após provocação deste juízo, o report foi analisado por esta CCASI, ocasião em que se constatou o seguinte: a ) O report NCMEC n o 60619199 reporta
o usuário por fazer o upload de 01 (um) arquivo de imagem de nudez infantil para o seu OneDrive:
i) O report classificou o arquivo de imagem denominado "935bed60-956c-478f-81c3- 008935b6e3f3.jpg" (Filename) como "Conduta Sexual envolvendo menor" (Informações retiradas dos campos "Uploaded file information", "Image Categorization by ESP: A1" e "Further Information on Uploaded Files"). No report há a seguinte explicação para a sigla A1: "A" - "Prepubescent Minor" e "1"- "Sex Act".
A imagem retrata uma criança do sexo masculino colocando sua mão dentro da calcinha de uma mulher, que está sentada.
A imagem possui a seguinte legenda: "Cheguei" (...).”

Vale ressaltar que,
ainda que não tenha havido dolo na conduta do autor, o aplicativo, a fim de assegurar o não recebimento de arquivos indevidos, dispõe da ferramenta de bloqueio automático de arquivos indevidos. Desta forma, cabe ao usuário a cautela em realizar o
upload
de arquivos, sobretudo porque, ao utilizar do serviço da parte reclamada, consente com os termos indicados, sujeitando-se às penalidades respectivas previstas nos termos de uso da plataforma em caso de sua infringência
.

No que tange aos danos morais, forçoso reconhecer a ausência de elementos para ensejar indenização por danos morais, uma vez que ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

De fato,
da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua esfera jurídica por qualquer ilicitude da Reclamada
.

Não demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos morais. (...)
(grifei)

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o reclamante não logrou êxito em comprovar que houve falha na prestação de serviço da parte reclamada.

Ademais, conforme informação extraída do documento anexado no id. 242480150, pág. 3, o autor foi notificado do bloqueio de sua conta de
e-mail
por infringir os termos de uso da Microsoft.

No caso, restou comprovada a violação aos termos de uso do serviço da Microsoft, pois, conforme Ofício no 879/2024 da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil, subscrito pelo Delegado de Polícia Federal:

(...) No relatório NCMEC no
60619199
(relatório em formato "pdf") há informações de que
o usuário
de ID
"6000098e90694"

fez o upload de 1 (um) arquivo com cenas envolvendo abuso sexual infantil no seu OneDrive
(informação retirada do campo "Suspect", "Peer to Peer" e "Uploaded File Information").

(...)

5. Após provocação deste juízo, o report foi analisado por esta CCASI, ocasião em que se constatou o seguinte:

a )
O report NCMEC n o
60619199
reporta o usuário por fazer o upload de 01 (um)
arquivo de imagem de nudez infantil
para o seu OneDrive:

i)
O report classificou o arquivo de imagem denominado
"935bed60-956c-478f-81c3- 008935b6e3f3.jpg"
(Filename) como
"Conduta Sexual envolvendo menor"
(Informações retiradas dos campos "Uploaded file information", "Image Categorization by ESP:
A1
" e "Further Information on Uploaded Files"). No report há a seguinte explicação para a sigla A1: "
A
" - "Prepubescent Minor" e "
1
"- "Sex Act".
A imagem retrata uma criança do sexo masculino colocando sua mão dentro da calcinha de uma mulher, que está sentada
. A imagem possui a seguinte legenda: "Cheguei". (...)
(grifei)

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o

O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Logo, diante da violação do contrato de serviço da Microsoft pelo autor, ou seja, culpa exclusiva do consumidor (artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor), não há que se falar em conduta abusiva e ilícita pela parte reclamada.

Inexiste, em consequência, dever da parte reclamada de reativar a conta de
e-mail
outrora usada pelo autor, tampouco a obrigação de indenizá-lo dos prejuízos extrapatrimoniais que alega ter sofrido.

A propósito:

Recurso inominado. Pedido de reativação de conta de e-mail.
Comprovada violação dos termos de uso pelo usuário. Impossibilidade de reativação do endereço eletrônico e demais aplicações mantidas junto à empresa
. Desativação da conta por justa causa que não permite o acesso aos demais conteúdos armazenados pelo usuário. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001274-04.2022.8.26.0101; Relator (a): João Carlos Germano; Órgão Julgador: 1o Turma Cível e Criminal; Foro de Caçapava - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
BLOQUEIO DO AUTOR EM PLATAFORMA DE JOGO ONLINE (“FREE FIRE”) – VIOLAÇÃO DOS TERMOS E REGRAS DA RÉ\APELADA – BLOQUEIO LÍCITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age no exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual que suspende a conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso, pelo que não é cabível a reparação por danos materiais ou morais
.

(TJMT - N.U 1002512-87.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022) (grifei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE INTERNET – GOOGLE – PROVEDORA –
REMOÇÃO DA CONTA DA PLATAFORMA YOUTUBE –– DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE SERVIÇO, DA POLITICA DE PRIVACIDADE E DIRETRIZES DA PLATAFORMA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO
– RECURSO DESPROVIDO.

Incorrendo o usuário em infrações previstas nos Termos de Uso e Políticas da Plataforma YouTube, notadamente, violação a direito de terceiros, a remoção de seus canais não se mostra indevida, não havendo que se falar em conduta arbitrária e desproporcional por parte do provedor, por agir no estrito cumprimento de um dever legal, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1017427-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022) (grifei)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da parte reclamada.

Desse modo, não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024